Tribunal: STF
Processo: Rcl 33086
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Ueliton Carlos Sampaio Santos), no endereço indicado na petição eletrônica nº 52.434/2020, para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator